Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-03.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600029-03.2020.6.16.0145

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 27/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido AVANTE (antigo Partido Trabalhista do Brasil - PT do B), relativa ao exercício de 2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANTE (Comissão Provisória Estadual) (RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030151
11/08/2022
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43030151 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.987
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600029-03.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
RESPONSÁVEL: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
RESPONSÁVEL: AVANTE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
INTERESSADO: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546 QUANTO AO DIREITO
MATERIAL E DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604 QUANTO À MATÉRIA
PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE NÃO
CONTEMPLAM
TODO
O
EXERCÍCIO
FINANCEIRA.
PREJUÍZO
DA
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES POR MEIO DE DEPÓSITOS EM DINHEIRO E TRANSFERÊNCIAS
ELETRÔNICAS NÃO IDENTIFICADAS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS
APRESENTADOS.
INÉRCIA
DO
PARTIDO
EM
APRESENTAR
ESCLARECIMENTOS OU DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A
IDENTIDADE DOS DEPOSITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE
A TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PATIDÁRIO E MULTA.
1. A apresentação parcial de extratos bancários inviabiliza o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, na medida em que não é possível verificar a integralidade da movimentação financeira.
Precedentes.

Num. 43030151 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
2. O recebimento de doações e contribuições deve se dar diretamente na conta corrente do partido e por
meio de transação bancária que permita identificar o nome e o CPF do depositante.
3. Inexistente a necessária identificação do depositante no extrato bancário, a emissão de recibo eleitoral e a
declaração da doação no Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas, ambos preenchidos
unilateralmente pelo partido, não são suficientes para comprovar a origem dos recursos arrecadados.
4. A ausência da efetiva comprovação da identidade dos depositantes importa no reconhecimento dos
recursos como sendo de origem não identificada, o que enseja sua devolução ao Tesouro Nacional, bem
como a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto não esclarecida a origem dos
recursos, nos termos dos artigos 13 e 14 e 47, II, da Res. TSE nº 23.546.
5. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais)
ao Tesouro Nacional, suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto não comprovada a
origem dos recursos e aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da irregularidade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido AVANTE – COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ, relativas ao exercício financeiro de 2019 (ID 8717116).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 8969166).
Em exame preliminar, o setor técnico constatou a ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado e a inexistência de comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital. Ainda
recomendou a apresentação, se for o caso, da cópia da Guia de Recolhimento da União relativa aos recursos
de origem não identificada ou de fontes vedadas (ID 9165216).
Intimada, a agremiação constitui procurador e juntou aos autos os comprovantes de remessa da escrituração
contábil dos anos de 2018 e 2019 à Receita Federal e as cópias das Guias de Recolhimento da União (ID
11368216, ID 11368266, ID 11368316 e ID 22398016).
Procedido o exame de regularidade, o setor técnico apresentou parecer de diligências solicitando a
apresentação dos extratos bancários relativos ao período de 22/07/2019 a 31/07/2019, ou de declaração da
instituição financeira atestando a ausência de movimentação das contas abertas em 2019 e informadas na

Num. 43030151 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
prestação de contas. Também requisitou a cópia do contrato de locação no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais) (ID 42830807).
O partido quedou-se inerte, apesar de devidamente intimado (ID 42895075).
Foi apresentado parecer de regularidade, informando as contas bancárias do partido nos exercícios
financeiros de 2018 e de 2019, o recebimento de valores a título de outros recursos pela agremiação e o
lançamento de despesas pelo partido (ID 42902712).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas do partido e pela condenação
do prestador à devolução da importância de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) ao Tesouro Nacional,
por entender que 100% (cem por cento) das receitas foram recebidas de modo irregular e em afronta aos
arts. 8º e 11 da Resolução TSE 23.604 (ID 42911361).
Intimado para se manifestar sobre os pareceres de regularidade e do Ministério Público, a agremiação, mais
uma vez, permaneceu silente (ID 42977801).
Ante a inexistência de esclarecimentos por parte do prestador de contas, o setor técnico exarou parecer
conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da agremiação, apontando como irregularidades: a) a
existência de contas bancárias, em nome do partido, não informadas na prestação de contas; b) a não
apresentação de comprovantes de depósitos efetuados referentes às doações recebidas no importe de R$
6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais) (ID 42986998).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela desaprovação das contas, por entender
que as irregularidades apontadas comprometem a regularidade das contas, em especial pelo fato de 100%
(cem por cento) das receitas recebidas terem sido arrecadadas de modo irregular (ID 43003780).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A presente prestação de contas, por ser relativa ao exercício de 2019, é regulada pela Lei nº 9.096/95 e pela
Resolução TSE 23.546 quanto ao aspecto material e pela Resolução TSE 23.604 quanto à matéria
processual.
As contas foram tempestivamente apresentadas em 30/06/2020 e, após a complementação havida em razão
do exame preliminar realizado pelo setor técnico, restaram acompanhadas das informações e documentos
exigidos no art. 29 da Resolução TSE 23.546.
Após o devido processamento da prestação de contas, oportunizando-se à agremiação a apresentação de
esclarecimentos e documentos para sanar os vícios inicialmente apontados, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias expediu parecer conclusivo pela desaprovação das contas em razão: a) da existência de contas
bancárias, em nome do partido, não informadas na prestação de contas; e b) da não apresentação de
comprovantes de depósitos efetuados referentes às doações recebidas no importe de R$ 6.230,00 (seis mil,
duzentos e trinta reais) (ID 42986998).

Num. 43030151 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) divergências nas informações prestadas pelo partido quanto às contas bancárias existentes
O primeiro dos vícios apontados no parecer conclusivo (ID 42986998) diz respeito a inconsistências em
relação às contas bancárias informadas pela agremiação.
Na prestação de contas o partido informou quatro contas bancárias abertas na Caixa Econômica Federal em
22/07/2019, a saber:
Conta Corrente
Fonte de Recurso
Destinação
3653-6
Fundo Partidário – Mulher
Manutenção do Partido
3654-4
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Campanha Eleitoral
3651-0
Outros Recursos
Manutenção do Partido
3652-8
Fundo Partidário – Ordinário
Manutenção do Partido

Foram apresentados extratos bancários relativos aos meses de agosto a dezembro/2019, sem movimentação
financeira, com exceção da conta 3651-0, destinada à arrecadação de “Outros Recursos”, que apresentou
movimentação todos os meses.
Ademais da não apresentação dos extratos bancários relativos a alguns dias do mês de julho de 2019,
impedindo a verificação de movimentação financeira neste período, o setor técnico apontou a existência de
outras contas bancárias informadas pelo partido em prestações de contas anteriores, todas na Caixa
Econômica Federal, sem qualquer informação acerca de eventual movimentação financeira e/ou
encerramento. São elas:
Conta Corrente
Fonte de Recurso
Data de abertura
3531-0
Outros Recursos
17/08/2018
3530-2
Outros Recursos
17/08/2018
3534-5
Fundo Partidário
17/08/2018
3535-3
Fundo Partidário
17/08/2018

Num. 43030151 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
3533-7
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
17/08/2018

O partido foi intimado para juntar os extratos bancários e esclarecer o destino das contas bancárias abertas
em 2018, quedando-se silente em duas oportunidades (ID’s 42895075 e 42895075).
A inexistência dos esclarecimentos solicitados aliada à ausência de informações prestadas pela instituição
bancária – que somente disponibilizou extrato eletrônico da conta bancária nº 3651-0, com informações
desatualizadas – impediu a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira,
ou à falta dela, no exercício financeiro de 2019, o que, nos termos do entendimento desta Corte, enseja a
desaprovação das contas. Confira-se:
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A ausência de informações sobre despesas decorrentes de funcionamento da sede do partido cumulada
com a informação de funcionamento da sede da agremiação na residência da presidente, à época, enseja a
necessidade de informar, na prestação de contas anual, as doações estimadas em dinheiro decorrentes da
cessão de uso compartilhado do bem imóvel e dos serviços que o guarnecem.
2. A apresentação parcial de extratos bancários inviabiliza o efetivo controle das contas pela
Justiça Eleitoral, na medida em que não é possível verificar a integralidade da movimentação
financeira.
3. A abertura de conta bancária é um dos requisitos por meio do qual a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização
das contas dos partidos. Aplicável ao caso concreto o disposto no §1º, do artigo 6º, da Res. TSE 23.464/15 -
que permite a não abertura de contas às agremiações que não receberem dinheiro do fundo partidário.
4. Contas desaprovadas.
(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06003869820186160000, Relator Des. Fernando Quadros Da Silva, DJE
15/10/2020) (g.n.)

b) não apresentação de comprovantes de depósitos efetuados referentes às doações recebidas
no importe de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais)
O setor técnico também apontou irregularidade na arrecadação dos recursos declarados pelo Avante
no exercício de 2019, pois “o nome dos doadores e respectivos CPFs foram informados no
relatório de origem de recursos, porém sem apresentação de comprovantes dos depósitos
efetuados”.
Com efeito, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a agremiação recebeu uma série de
recursos por meio de depósitos em dinheiro e transferências eletrônicas, sem que constem dos extratos
bancários apresentados a contraparte, o que permitiria a regular identificação dos depositantes (ID 8717516).
Ao formalizar as doações, a agremiação limitou-se a apresentar planilhas com a identificação do nome e
CPF dos doadores (ID 8717516) e o Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (ID 8717666, fls.

Num. 43030151 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
11/12).
A Resolução nº 23.546, aplicável ao exercício financeiro de 2019, especifica o procedimento para o
recebimento de doações ou contribuições pelo partido nos seguintes termos:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte,
ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos.
(...)

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção
nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos
hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação,
acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em
nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95,
art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado na conta “Doações para
Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua
efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o
CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
(...)

Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do
crédito na conta bancária, recibo de doação para:
I – as doações recebidas de pessoas físicas;
(...)
§ 2º A obrigação de emissão de recibos prevista no caput deste artigo é dispensada, sem prejuízo de
os respectivos valores serem devidamente registrados pelo partido político, nas seguintes hipóteses:
(...)
IV – contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados por meio de depósito
bancário devidamente identificado, até o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês.
§ 3º Na hipótese prevista no inciso IV do § 2º:
I – o comprovante de depósito bancário identificado vale, para o filiado, como recibo de doação; e
II – os bancos devem identificar o doador no extrato bancário, na forma do § 3º do art. 6º.” (g.n.)

Num. 43030151 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
Na espécie, embora a agremiação tenha declarado todas as doações e emitido os respectivos recibos
eleitorais, mesmo nas hipóteses em que a emissão era dispensada, não apresentou documento apto a
comprovar a origem das receitas, na medida em que os depósitos não estão identificados nos
extratos bancários.
Embora tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do depósito bancário, a
ausência de documento identificando os depositantes prejudica a fiscalização e análise das contas,
pois não é possível rastrear com segurança a origem dos recursos.
Cumpre destacar que a emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas são atos unilaterais do partido, não bastando para suprir
a inconformidade.
Ausente a contraparte no extrato bancário, o partido deveria diligenciar no sentido de demonstrar de
outras formas a origem dos recursos, como, por exemplo, trazendo aos autos os respectivos
comprovantes de depósitos ou transferências. Embora tal diligência possa ser dificultosa, ante o
tempo transcorrido, é de se ressaltar que o prestador possuía, na época do recebimento dos recursos,
conhecimento do disposto no supracitado §2º do artigo 8º da Res. TSE 23.546, o qual exige que o
depósito “seja obrigatoriamente identificado”. Cabia a ele, portanto, diligenciar à época para obter
e preservar documentos que evidenciassem a fidedignidade das informações lançadas na prestação
de contas.
Nesse contexto, inexistindo documento hábil a comprovar a identidade dos depositantes, os recursos são
considerados como de origem não identificada, cuja utilização configura irregularidade grave, ensejando
ainda a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE nº
23.546:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou
no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não
sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao
patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão partidário a
recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último
dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,

Num. 43030151 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
sendo vedada a devolução ao doador originário.
(...)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui
irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

Dessa forma, remanescendo irregularidade grave e que corresponde à totalidade dos recursos
arrecadados pelo partido no exercício, a hipótese é de desaprovação das contas.

c) Das sanções aplicáveis
Decorrendo a desaprovação das contas do recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos
do art. 13 da Resolução TSE 23.546, deverá o partido providenciar a devolução de R$ 6.230,00 (seis mil,
duzentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados a contar da data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido, ainda, de juros de mora em caso de inadimplência.
Igualmente aplicável a sanção prevista no art. 47, II, da Resolução TSE 23.546, que dispõe:
Art. 47. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica sujeito às seguintes
sanções:
(...)
II - no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada de que trata o
art. 13, deve ser suspensa a distribuição ou o repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que
o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 36, inciso I).

Por fim, incidente ainda a multa prevista no art. 49 da Resolução TSE 23.546, nos seguintes termos:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art.
37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando
devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do
Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
(...)

Num. 43030151 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28

Considerando a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário em razão do disposto no art. 47,
II, da Resolução TSE 23.546, aplico à Comissão Provisória Estadual do Avante a sanção de multa no
importe de 5% (cinco por cento) do valor da irregularidade, equivalente a R$ 311,50 (trezentos e onze reais
e cinquenta centavos), a fim de não inviabilizar a atividade partidária e, ainda, considerando que a
irregularidade não envolveu recursos públicos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546, voto pela:
a) DESAPROVAÇÃO das contas prestadas pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
AVANTE relativas ao exercício financeiro de 2019;
b) determinação de devolução de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais) ao Tesouro
Nacional, referentes às contribuições recebidas que não tiveram sua origem devidamente
comprovada, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE 23.546, devidamente atualizados a contar
da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido, ainda, de juros de
mora em caso de inadimplência;
c) aplicação da sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário até que
seja esclarecida a origem do recurso, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE 23.546;
d) aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento) da irregularidade, correspondente a
R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos), devidamente atualizados a contar da data
da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido, ainda, de juros de mora em
caso de inadimplência.
Oficie-se à Direção Nacional do AVANTE e ao Tribunal Superior Eleitoral, comunicando-se acerca
da presente decisão.
Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários à fiel execução desta
decisão.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

Num. 43030151 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118443298800000042001574
Número do documento: 22081118443298800000042001574
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:38:28
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-03.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: AVANTE ORGAO PROVISORIO
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do REQUERENTE: ROMULO QUENEHEN - PR-75113 -
RESPONSÁVEIS: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES, WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA,
AVANTE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ROMULO
QUENEHEN - PR-75113 - INTERESSADO: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.08.2022.